Tribunal: STF
Processo: RE 88637
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO. - ACÓRDÃO QUE ADMITIU PRESCRIÇÃO RETROATIVA NOS TERMOS
DA SÚMULA N. 146, EXISTENTE EMBORA RECURSO DA ACUSAÇÃO. - DISSIDIO
DE JULGADOS RECONHECIDO, PARA O EFEITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO. -
PRESCRIÇÃO OCORRIDA, CALCULADA EMBORA COM BASE NA PENA MAXIMA
COMINADA AO CRIME, PORQUE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA, EM CASO QUE
DEVIA SUBMETER-SE A L. 4.611, NÃO INTERROMPEU A PRESCRIÇÃO. -
JULGAMENTO DA CAUSA (RI., ART 307). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.